Tribunal: TJPA
Processo: 0800876-73.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800876-73.2019.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: SAULO COUTO FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – TITULO ORIGINAL – NECESSIDADE – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CPC QUE NÃO EXCLUI A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – SANEAMENTO DO VÍCIO OPORTUNIZADO AO BANCO APELANTE -INÉRCIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MORA POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A inobservância da determinação de emenda da petição inicial, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda, sendo prescindível a intimação pessoal da parte para sanar a irregularidade.

II. Considerando a possibilidade de circulação do título mediante endosso, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor, é indispensável a apresentação do documento original da cédula de crédito bancário para subsidiar a ação de busca e apreensão, em observância ao princípio da cartularidade.

III. Oportunizada a parte apelante a possibilidade de saneamento do vício, como ocorreu
in casu
, deixando a parte autora de cumprir ao comando judicial, correta a decisão de indeferimento da inicial.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800876-73.2019.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: SAULO COUTO FEITOSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em face de
SAULO COUTO FEITOSA.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que
as partes celebraram um contrato tendo sido concedido um financiamento ao Requerido no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 1.196,02 (mil cento e noventa e seis reais e dois centavos), com vencimento final em 02/12/2019, mediante Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Crédito Pessoal – Outras Garantias, garantido por Alienação Fiduciária de nº 628/5417594, celebrado em 01/12/2015.

Não tendo o Requerido adimplido com as prestações, propôs a presente ação objetivando a busca e apreensão do bem dado em garantia.

Acostou documentos.

O Magistrado Singular determinou ao Autor que juntasse comprovante de mora do devedor, bem como a via original do título de crédito que embasa a ação.

Após petição da parte Autora foi proferida sentença de indeferimento da inicial, contra a qual o banco se insurgiu através do presente recurso de Apelação, aduzindo ter sido cerceado em seu direito de defesa, bem como que não haveria a obrigatoriedade sobre a comprovação da mora.

No que pertine ao contrato original, afirmou que as secretarias das Varas daquela comarca sequer aceitam o contrato original, posto que os processos já são digitais, além de que a juntada do contrato original só se faria necessária caso houvesse impugnação fundamentada pelo interessado.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800876-73.2019.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: SAULO COUTO FEITOSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em face de
SAULO COUTO FEITOSA.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação do recorrente acerca da suposta desnecessidade de apresentação do contrato original e à presunção de veracidade da cópia digitalizada que instrui a petição inicial da ação de busca e apreensão.

Não tem razão o recorrente.

Com efeito, consoante disposto no art. 28 da Lei n. 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, razão pela qual possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

Desse modo, considerando a possibilidade de circulação do título mediante endosso, a jurisprudência dos Tribunais pátrios, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor, passou a adotar entendimento no sentido de obrigatoriedade da apresentação do documento original da cédula de crédito bancário, em observância ao princípio da cartularidade.

Nesse sentido, importante assentar que a cópia apresentada pelo Banco autor, ora apelante, não satisfaz a referida ordem judicial, uma vez que o título que embasa a ação tem natureza executiva, porquanto assinado por suas testemunhas (art. 784, III, CPC), o que faz erigir a sua cartularidade e a necessidade de apresentação da via original em razão da possibilidade de circulação.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento acerca da obrigatoriedade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário, conforme se depreende dos precedentes
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (STJ Resp. n.º 1277394/SE. 4ª Turma. Rel. Min. Marco Buzzi. DJe 28.03.2016).” (Negritou-se).

No mesmo sentido, é remansosa a jurisprudência dos Tribunais pátrios acerca da necessidade de juntada do título original da cédula de crédito bancário, senão vejamos
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
AUTOR QUE SE MANTEVE INERTE MESMO APÓS DILAÇÃO DE PRAZO
.SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 267, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento. II- O magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário, tendo o apelante se mantido inerte, mesmo após deferido parcialmente o pedido de dilação do prazo, implicando na correta aplicação do parágrafo único do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial. III- conheço do recurso, porém nego-lhe provimento
.

(TJ-PA - APL: 00101524020148140006 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 26/11/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2019).” (Negritou-se).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Contrato de Financiamento mediante emissão de Cédula de Crédito Bancário. Alienação Fiduciária. Veículo automotor. Mora caracterizada. Deferimento da liminar condicionado à emenda da inicial, com a apresentação em Cartório da via original da Cédula de Crédito Bancário em questão para comprovar a condição do Banco autor de credor do título, no prazo de quinze (15) dias. Não cumprimento da emenda determinada. SENTENÇA de extinção do processo. APELAÇÃO do Banco autor, que sustenta a ausência de necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito, pugnando pela anulação da sentença para a retomada do andamento do processo na Vara de origem. EXAME: Autor que não cumpriu a emenda determinada e que também não apresentou justificativa plausível. Contrato de Crédito que consubstancia título executivo extrajudicial, dotado de cartularidade. Documentação indispensável à propositura da Ação que não foi apresentada pelo autor. Indeferimento da inicial com extinção do processo bem decretadas. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.*

(TJ-SP - AC: 10413034420188260002 SP 1041303-44.2018.8.26.0002, Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 17/12/2019, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DO AUTOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO DE VINCULAÇÃO AO PROCESSO ELETRÔNICO.
EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
.
HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03003274620168240104 Ascurra 0300327-46.2016.8.24.0104, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 22/10/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial).” (Negritou-se).

Dessa forma, em atenção ao princípio da cartularidade, revela-se indispensável a apresentação da via original da cédula de crédito, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, inexistindo equívoco do juízo de origem neste ponto.

Ademais, fora oportunizado à parte fiduciária a possibilidade de saneamento do vício, sendo que esta protocolou petição requerendo a dilação do prazo para juntada do documento original, e depois peticionou novamente, simplesmente alegando a desnecessidade de juntada da via original do contrato; portanto, descabido qualquer argumento contra o indeferimento da inicial pelo não atendimento da determinação judicial.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se falar em violação aos princípios da economicidade, eficiência e da celeridade processual. 3. Apelo não provido.

(TJ-DF 07099534820188070000 DF 0709953-48.2018.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 19/09/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/10/2018).” (Negritou-se).

Deste modo, não merece também prosperar a argumentação do Apelante no sentido da desnecessidade de comprovar que o Apelado estaria em mora, motivo pelo qual seu apelo não merece qualquer agasalho jurídico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024